Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ANUENTE. NULIDADE DO CONTRATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL NO MÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conquanto não formulado pedido de reconhecimento de nulidade do contrato, pretende o autor indenização, por lucros cessantes e dano moral, decorrentes do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual a análise da validade deste é antecedente lógico do que foi pleiteado. Preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita rejeitada.
2. O CDC é aplicável ao presente, conforme dispõe a Súmula 602 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.” Ademais, as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, na forma preconizada pelo referido Código.
3. Nos termos dos artigos 291 e seguintes do CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Em se tratando de ação indenizatória, o valor da causa corresponderá ao “valor pretendido” (art. 292, inciso V, CPC), o que é meramente estimativo e compatível com os pedidos formulados.
4. Anulado o negócio jurídico por vício de validade (impossibilidade de construção de unidade residencial por ausência de assinatura de terceiro anuente – proprietário do terreno), o recebimento de quantias pelo fornecedor dos serviços de construção configura ato ilícito e indenizável na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. Uma vez que o autor/apelado pagou parte considerável das prestações, sem, entretanto, receber o imóvel que acreditava estar adquirindo, cuja construção sequer poderia ter sido negociada pela ré/apelante (não se caracterizando mero descumprimento contratual), resta configurado o dano moral.
6. Para a fixação do quantum, deve-se considerar o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação.
7. Recurso conhecido e não provido.